Tribunal: TJSP
Processo: 1039175-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente - Apelante que deu cumprimento ao quanto disposto no art. 30, §1o da Lei no 9.656/98 com a manutenção do autor no plano de saúde em prazo proporcional ao período de contribuição – Apelada que não comprovou estar em tratamento de saúde para doença grave que obste o cancelamento do plano de saúde – Situação com relação à qual não há que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente - Apelante que deu cumprimento ao quanto disposto no art. 30, §1o da Lei no 9.656/98 com a manutenção do autor no plano de saúde em prazo proporcional ao período de contribuição – Apelada que não comprovou estar em tratamento de saúde para doença grave que obste o cancelamento do plano de saúde – Situação com relação à qual não há que se falar na pretendida inversão do ônus da prova - Possibilitada a portabilidade para plano de saúde individual de outra operadora sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039175-77.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JANAINA LOPES DE MARTINI, é apelado PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039175-77.2020.8.26.0100
Apelante: Janaina Lopes de Martini
Apelada: Porto Seguro Seguro Saúde S/A
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Elaine Faria Evaristo
VOTO No 39734
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE
Ação
julgada improcedente - Apelante que deu cumprimento ao
quanto disposto no art. 30, §1o da Lei no 9.656/98 com a
manutenção do autor no plano de saúde em prazo
proporcional ao período de contribuição
Apelada que
não comprovou estar em tratamento de saúde para
doença grave que obste o cancelamento do plano de
saúde
Situação com relação à qual não há que se falar
na pretendida inversão do ônus da prova - Possibilitada a
portabilidade para plano de saúde individual de outra
operadora sem a necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora às
fls. 172/191 contra a r. sentença de fls. 156/160, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer.
2.
A autora opôs embargos de declaração às fls. 162/171,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeitados, nos termos da r. decisão de fls. 194/195.
3.
Irresignada, Insurge-se a apelante, alegando, preliminarmente,
a ocorrência de cerceamento de defesa, com a necessária inversão
do ônus da prova, por ser portadora de doença crônica, o que obsta
a contratação de novo plano de saúde individual. No mérito, alega
que, mesmo que a ré não mais comercialize planos de saúde
individual, aponta o direito à portabilidade, sem a necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência, para outro plano de
saúde seja da mesma operadora ou de outra, pugnando pela
portabilidade a plano de saúde individual mantido pela apelada.
4.
Contrarrazões apresentadas às fls. 197/225.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso não merece provimento.
6.
Observo que, de fato, a apelada deu cumprimento ao quanto
disposto no artigo 30 da Lei no 9.656/98, com a manutenção, pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses, do plano de saúde da apelante
após a rescisão sem justa causa de seu contrato de trabalho.
7.
Importante ressaltar que não obstante se trate de relação de
consumo, não há que se falar na pretendida inversão do ônus da
prova referente à doença crônica que acomete a apelante, sendo
certo, ainda, que a recorrente relata ter recebido o tratamento do
mal que a acomete, com a colocação de prótese na medula às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expensas do plano de saúde mantido pela apelada.
8.
Ainda que assim não o fosse, conforme bem salientado pelo i.
magistrado singular, há, sem dúvida, o direito da autora de fazer a
portabilidade para outro plano, sem necessidade de cumprimento
de novos prazos de carência.
9.
Entretanto, a pretensão da autora em promover sua
portabilidade para plano de saúde individual da apelada não deve
prevalecer, seja em razão do cumprimento do quanto disposto no
artigo 30 da Lei 9.656/98, com a disponibilização do plano de saúde
pelo prazo máximo previsto após sua demissão em justa causa, seja
por não ter a autora comprovado estar acometida de doença grave
que obste o cancelamento do plano de saúde, ressaltando que a
recorrida não mais comercializa planos individuais, não podendo ser
compelida, portanto, a promover a portabilidade da segurada para
plano de saúde individual.
10.
Destarte, em virtude do desacolhimento das razões recursais,
majoro os honorários sucumbenciais em favor do patrono da apelada
para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§11, do CPC.
11.
Por derradeiro, dou por prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados pela apelante e, tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, eventual acesso às vias especial e extraordinária não restará
prejudicado.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR